Tribunal: STF
Processo: ARE 1280545
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TEMA 821. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal (Tema 821 da repercussão geral).



    2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.